Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 205, §3o, CPC. PUBLICAÇÃO DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 205, § 3o, do CPC, preceitua que os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico.
2. Não há no CPC regra que estabeleça a obrigatoriedade de publicação do inteiro teor da sentença no sistema de andamento processual para que se inicie o prazo recursal.
3. A publicação do inteiro teor dos atos processuais, visa conferir transparência e atender ao princípio da publicidade como garantia da prestação de contas da atividade jurisdicional, o que não se confunde com a intimação de atos processuais e acesso aos documentos, pelas partes e seus procuradores, para fins de interposição de recursos.
4. In casu, a publicação efetivada nos autos de origem cumpre as exigências do art. 205, § 3o, do CPC, cabendo aos causídicos das partes, ainda que em causa própria, inteirar-se da integralidade da sentença prolatada e disponibilizada naqueles autos.
5. RECURSO DESPROVIDO.